Tribunal: TJPA
Processo: 0004041-33.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004041-33.2017.8.14.0136

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que acolhera embargos de declaração da parte adversa para fixar honorários advocatícios em favor da Vale S.A.

2. O embargante sustenta omissão e decisão extra petita, ao argumento de que a majoração de honorários advocatícios não teria sido objeto de pedido expresso, além de inexistirem os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a majoração dos honorários advocatícios pelo tribunal, em grau recursal, exige pedido expresso da parte;
(ii) a ausência de “dupla sucumbência” impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC;
(iii) o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, em favor da parte vencedora, independentemente de pedido expresso.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de majoração de honorários de ofício, não configurando julgamento extra petita.
6. A procedência dos embargos à execução no tribunal inverteu o ônus da sucumbência, atraindo a incidência do art. 85, § 11, do CPC.
7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
:
1. É legítima a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pelo tribunal, de ofício, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que sem pedido expresso da parte.
2. A inversão da sucumbência em segundo grau caracteriza sucumbência recursal e autoriza a aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC.
3. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, cabendo apenas nos casos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11; arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.573.573/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 26076268, que conheceu e negou provimento ao recurso Agravo Interno, interposto pelo ora embargante, contra decisão monocrática que conheceu e acolheu os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 00004041-33.2017.814.0136.

Em síntese, foram Embargos à Execução Fiscal em face Estado do Pará, alegando a existência de diversos Termos de Apreensão convertidos posteriormente em Autos de Infração, todos relacionados ao não recolhimento do ICMS antecipado em razão da condição de “ativo não regular” no sistema do Fisco estadual.

A embargante sustentou que a exigência antecipada do diferencial de alíquota do ICMS, fundamentada na Instrução Normativa nº 13/2005 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), constitui sanção política, em afronta à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Súmula 323). Requereu a anulação do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa e a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 108, § 9°, do RICMS/PA, bem como do art. 2º da referida instrução normativa.

O
Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os Embargos
.

Em sede de
Apelação
, a Relatora monocraticamente reformou a sentença e julgou procedentes os Embargos, extinguindo a Execução Fiscal.

A
Vale S.A
opôs
Embargos de Declaração
, face a decisão monocrática proferida, alegando omissão quanto aos honorários advocatícios,
o qual foi acolhido

para fixar honorários advocatícios
no patamar mínimo previsto no Código de Processo Civil.

O
Estado do Pará
, inconformado com a majoração dos honorários, interpôs o presente
Agravo Interno
, alegando julgamento extra petita, sob a argumentação de que a decisão monocrática apreciou tema diverso daquele pleiteado nos Embargos de Declaração da Vale, os quais se limitavam à aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 5°, do CPC, e não à majoração dos honorários.

Sustentou, ainda, que a majoração dos honorários recursais não poderia ter ocorrido, pois o caso não configuraria dupla sucumbência, uma vez que houve mera inversão do encargo sucumbencial, sem a existência de condenação honorária prévia em desfavor do Estado. Argumenta, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a majoração de honorários recursais pelo art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de condenação honorária desde a origem e o não provimento do recurso do vencido.

Foram apresentadas contrarrazões, onde se pugna a manutenção do julgado, sob o fundamento de que a questão atinente aos honorários advocatícios pode ser revista de ofício.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios.

Face a esse acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando que o acórdão incorreu em omissão e decisão extra petita, por ter majorado os honorários advocatícios sem que houvesse pedido expresso da parte contrária, bem como em afronta ao art. 85, §11, do CPC, alegando inexistirem os requisitos da chamada “dupla sucumbência”.

A embargada apresentou contrarrazões requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, por não cumprirem os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e decisão extra petita, por ter majorado os honorários advocatícios sem que houvesse pedido expresso da parte contrária, bem como em afronta ao art. 85, §11, do CPC, alegando inexistirem os requisitos da chamada “dupla sucumbência”.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o Acórdão embargado, ao majorar os honorários para 10% sobre o valor da causa, atuou em conformidade com o art. 85, §11, do CPC, que autoriza o Tribunal, em grau recursal, a majorar a verba honorária em favor da parte vencedora, vejamos:

A questão central a ser dirimida é a suposta existência de julgamento
extra petita
na decisão monocrática que acolheu os Embargos de Declaração para fixar honorários advocatícios, bem como a viabilidade da majoração dos honorários recursais na hipótese dos autos.

Alega o Agravante que os Embargos de Declaração da parte adversa limitaram-se a requerer a gradação dos honorários conforme o art. 85, § 5º, do CPC, sem pleitear expressamente a majoração prevista no § 11 do referido artigo.

Contudo, verifica-se que o pedido formulado nos Embargos de Declaração objetivava a condenação em honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, o que legitima a decisão monocrática que acolheu o pleito e fixou a verba honorária.

Nesse sentido, vejamos o supramencionado dispositivo legal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) saláriosmínimos;

Ademais, a majoração dos honorários advocatícios pode ser revista de ofício pelo juízo, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há que se falar em julgamento extra petita.

(...)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de majoração
de ofício
, independentemente de pedido expresso da parte. Logo, não há que se falar em decisão extra petita.

Quanto à alegação de que não houve dupla sucumbência, pois teria vencido em primeiro grau, não prospera, vez que a sentença fora reformada pelo Tribunal e reconhecida a procedência dos embargos à execução, passando a Fazenda Pública a ostentar a condição de parte vencida, atraindo a regra do art. 85, §11, CPC. Assim, correta a majoração promovida pelo acórdão embargado.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão, para efeito de recurso especial ou extraordinário, os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, razão pela qual não há necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo indicado.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025